Tribunal: STF
Processo: ARE 1597988
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 1.217 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES À TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE NULIDADE DAS CDAS QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que existe omissão na decisão embargada.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e à consequente extinção da execução fiscal. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Razão jurídica assiste em parte à embargante.
Os embargos comportam acolhimento apenas para fins de integração e esclarecimento, sem alteração do resultado prático da decisão embargada.
Compulsando as razões do recurso extraordinário, verifica-se que o recorrente formulou pedidos distintos: (i) o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação de índices superiores à Taxa Selic (item 5.1) e (ii) a declaração de nulidade das CDAs (item 5.2).
A decisão embargada, ao aplicar o Tema 1.217/RG, acolheu a tese jurídica central (item 5.1), o que enseja o provimento parcial do recurso para determinar o recálculo do débito. Contudo, o pedido de nulidade integral dos títulos executivos (item 5.2) não comporta acolhimento direto nesta via extraordinária, uma vez que a verificação de eventual perda de liquidez do título, para além do mero excesso de execução passível de cálculo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1246486 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-05-2020)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839366 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-02-2015)

No que tange ao pleito de honorários advocatícios, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal. Conforme registrado no acórdão do Tribunal de origem, não houve fixação de honorários na instância inferior devido à rejeição da exceção de pré-executividade.
Segundo o entendimento firmado por esta Corte, é inaplicável o art. 85, § 11, do CPC quando não houve condenação prévia em verba honorária na origem. Inexistindo fixação anterior, carece de base legal a estipulação direta de honorários em sede extraordinária. Nesse sentido:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O agravante se limitou a reiterar genericamente os argumentos anteriores. Aplicação da jurisprudência dominante. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem. 4. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ARE 919551 AgR-EDv-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 17-03-2017)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1367810 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-11-2022) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para explicitar que o recurso extraordinário foi parcialmente provido, mantendo-se o dispositivo da decisão embargada que determinou a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora do débito, nos termos do Tema nº 1.217/RG.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente